Tribunal: TJDFT
Processo: 0754882-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754882-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO LOPES DE FARIA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO LOPES DE FARIA JÚNIOR contra a decisão ID origem 256006313, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0724170-89.2025.8.07.0020, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos de crédito rural celebrados com o requerido, bem como para suspender eventual execução em curso que tivesse por objeto tais ajustes e afastar medidas restritivas dele decorrentes. Além disso, determinou a complementação documental necessária à apreciação do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do benefício e necessidade de recolhimento das custas. Confira-se o teor do pronunciamento: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade do postulante dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Prazo: 15 dias. Alternativamente, deverá a parte recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante afirma ter cumprido integralmente a determinação judicial, juntando declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e outros documentos que evidenciam situação de severo comprometimento econômico. Defende, ainda, que a probabilidade do direito encontra respaldo na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo a qual o alongamento de dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, bem como na proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Alega que o indeferimento da tutela acarreta risco concreto de execução, expropriação do imóvel e inviabilização definitiva da atividade agrícola, configurando periculum in mora evidente. Sustenta, também, a deficiência de fundamentação da decisão, porquanto não teria enfrentado os elementos técnicos e probatórios apresentados, nem analisado os pedidos administrativos de renegociação da dívida, tampouco considerado o risco iminente de dano irreversível. Formula, ao final, os seguintes pleitos: a) o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade; b) a concessão de tutela de urgência recursal (art. 1.019, I, do CPC), para, liminarmente: b.1) suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de crédito rural descritos na petição inicial; b.2) suspender execuções judiciais, protestos, inscrições em cadastros restritivos e qualquer outra medida de cobrança relativa a tais contratos, até decisão final deste recurso ou da ação principal; b.3) determinar que o Banco Agravado se abstenha de promover atos de constrição ou expropriação sobre a pequena propriedade rural do Agravante e seus implementos agrícolas, até ulterior deliberação; b.4) assegurar a tramitação do processo de origem sob o pálio da justiça gratuita, afastando, por ora, qualquer ameaça de extinção do feito por ausência de recolhimento de custas; c) no mérito, o provimento integral do agravo, para reformar a decisão agravada, a fim de c.1) deferir, em definitivo, a justiça gratuita em favor do Agravante, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC; c.2) deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos exatos termos dos itens b.1 a b.3 supra, determinando-se ao Juízo de origem que profira decisão em conformidade com o presente acórdão; [...] (grifo de origem) Preparo não recolhido. Foi determinada a realização de consulta ao Juízo de 1o Grau acerca do pedido de reconsideração formulado pelo exequente na petição ID origem 259596059, uma vez que eventual modificação – ou mesmo confirmação – da decisão recorrida poderia repercutir diretamente no binômio necessidade-utilidade do presente recurso. Em resposta, o Juízo limitou-se a resumir a cronologia dos atos processuais, sem manifestação acerca de eventual reexame ou manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos de crédito rural e de eventual execução deles decorrente, além de ter determinado a complementação da documentação necessária à análise do pedido de gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento do benefício. Inconformado, o agravante sustenta ter cumprido a determinação judicial relativa à comprovação de sua hipossuficiência econômica, afirma estarem presentes a probabilidade do direito — amparada na Súmula 298 do STJ e na proteção constitucional da pequena propriedade rural — e o perigo de dano, consistente no risco iminente de execução e expropriação do imóvel, além de alegar deficiência de fundamentação da decisão recorrida. As questões a serem dirimidas, portanto, consistem em verificar: (i) se a decisão recorrida incorreu em nulidade por ausência de fundamentação suficiente, notadamente quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência à luz do regime jurídico do crédito rural; e (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos de crédito rural e de eventuais medidas executivas deles decorrentes. Feito esse registro, impõe-se, inicialmente, o exame da insurgência relativa à gratuidade da justiça. No ponto, verifica-se que o Juízo de 1o Grau não indeferiu o benefício, tendo-se limitado a determinar a complementação documental necessária à sua apreciação, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, com a advertência de que o indeferimento somente ocorreria em caso de inércia da parte. E, consoante se extrai dos autos, o agravante juntou documentos quase que concomitantemente à interposição do presente Agravo, encontrando-se o pedido de gratuidade pendente de apreciação. Assim, inexiste decisão negativa ou prejuízo atual apto a justificar a intervenção deste Tribunal, razão pela qual não se configura interesse recursal quanto a esse ponto. Não conheço, portanto, do Agravo de Instrumento quanto a esse ponto. Quanto ao indeferimento da tutela de urgência, porque presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência recursal. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. 1. Da alegada nulidade por fundamentação insuficiente Em exame perfunctório, próprio desta fase processual, verifica-se a plausibilidade da alegação de deficiência de fundamentação da decisão recorrida. Com efeito, o pronunciamento impugnado, embora contenha considerações genéricas acerca da natureza das tutelas provisórias e de seus requisitos legais, não enfrenta de forma concreta e individualizada os argumentos centrais deduzidos pela parte autora, limitando-se a afirmar, de modo abstrato, a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Não houve apreciação específica acerca do regime jurídico próprio do crédito rural; da aplicabilidade da Súmula 298 do STJ, expressamente invocada; da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família; tampouco do risco concreto de adoção de medidas executivas capazes de inviabilizar a atividade agrícola. A ausência de enfrentamento dos elementos relevantes trazidos aos autos caracteriza, ao menos em sede de cognição sumária, fundamentação aparente, em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal – CF, bem como com o art. 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, o que autoriza o controle recursal imediato. 2. Da probabilidade do direito Superada essa questão, observa-se que a probabilidade do direito também se mostra presente, ao menos em juízo preliminar. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 298, estabelece que o alongamento da dívida rural não constitui faculdade da instituição financeira, devendo ser analisado à luz das condições legais e regulamentares aplicáveis ao crédito rural. Soma-se a isso a proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família, a qual não pode ser desconsiderada sem exame detido das circunstâncias fáticas e normativas pertinentes. Tais elementos, aliados à documentação acostada, revelam plausibilidade suficiente para justificar a atuação provisória deste Tribunal, sem prejuízo de exame mais aprofundado no julgamento do mérito do recurso. 3. Do perigo de dano O perigo de dano igualmente se evidencia. Há indícios de que a manutenção da decisão expõe o agravante ao risco concreto de adoção de medidas executivas, com possível constrição e expropriação da pequena propriedade rural, circunstância que pode acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além de comprometer definitivamente o exercício da atividade agrícola. Nesse contexto, o perigo não decorre da mera tramitação regular do processo, mas da possibilidade real de esvaziamento do resultado útil da demanda antes da apreciação adequada do mérito. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas dos contratos de crédito rural descritos na petição inicial e obstar a adoção de medidas executivas, constritivas ou expropriatórias relacionadas a tais contratos, inclusive protestos e inscrições em cadastros restritivos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator